Tribunal: TJMT
Processo: 1026245-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026245-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS LOPES RIBEIRO - CPF: 046.546.393-22 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE DA SILVA - CPF: 068.500.553-48 (PACIENTE), JOEDER JOAN DE SOUSA BORGES - CPF: 044.905.983-94 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARANATINGA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ - CPF: 060.881.821-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ENTHONY KAUIRY NASCIMENTO DA CONCEICAO - CPF: 078.410.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA - CPF: 701.631.207-06 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MARDONIO MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 944.960.483-53 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS LOPES RIBEIRO - CPF: 046.546.393-22 (IMPETRANTE), JOEDER JOAN DE SOUSA BORGES - CPF: 044.905.983-94 (IMPETRANTE), MARDONIO MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 944.960.483-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Prisão preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
paciente
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do CP), no contexto de atuação da organização criminosa Comando Vermelho, com base em elementos que indicam sua colaboração na vigilância da vítima momentos antes da execução. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, distorção de depoimento e existência de condições pessoais favoráveis à liberdade provisória.

II. Questões em discussão

3. Há
duas
questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública;
e

(
ii
) determinar se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas seria suficie
nte e adequada ao caso concreto
.

III. Razões de decidir

4. O juízo de origem fundamenta a prisão preventiva na gravidade concreta do delito, cometido mediante premeditação, uso de arma de fogo e divisão de tarefas entre os executores, sob a ordem de facção criminosa, evidenciando risco à ordem pública.

5. Há indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados pela confissão do paciente quanto à sua atuação como vigilante do local, reforçando seu vínculo com a
organização criminosa e a potencial periculosidade.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas para resguardar a ordem pública, diante da natureza do delito e do contexto de criminalidade organizada.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
"
1.
A gravidade concreta do crime de homicídio qualificado praticado com indícios de premeditação e atuação em organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2
.
A confissão do paciente acerca da vigilância da vítima revela divisão de tarefas típica de atuação orquestrada, tornando inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
3.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CP, art. 121, § 2º, I; CPP,
arts
.
282, 312 e 319
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021; TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus

com pedido liminar
impetrado
pelo
s
advogado
s Pedro Vinicius Lopes Ribeiro,
Joeder
Joan de Sousa Borges e
Mardonio
Menezes do Nascimento em favor de
Eduardo José da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Depreende-se desta impetração

que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11 de julho deste ano,
te
ndo a
prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001666
-30.2025.8.11.0044
, em decorrência da suposta prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, I, do Código Penal
, pelo qual foi denunciado nos autos n.
1002065-59.2025.8.11.0044
.
A medida foi adotada após a conclusão do Relatório de Investigação Policial n. 2025.13.72429, que apontou o paciente como responsável por vigiar os últimos momentos da vítima,
de modo a contribuir diretamente para a consumação do
crime
.

Sustenta
m
,

o
s
impetrante
s
,
que
a
fundamentação utilizada pela autoridade coatora na decisão que
decretou
a prisão cautelar do paciente
se
baseou

em fundamentos dissociados dos elementos efetivamente apurados na investigação,
distorcendo, inclusive, o conteúdo de seu depoimento, já que ele negou qualquer
participação
no crime.

Ressaltam que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante do risco da prática de delitos. No entanto, não há elementos concretos nos autos que evidenciem tal risco, uma vez que não se trata de conduta habitual do paciente.

Destacam
que, em vez da prisão preventiva, seriam adequadas medidas cautelares diversas, isoladas ou cumuladas, como
:

“
comparecimento periódico em juízo para informas e justificar as atividades, proibição de manter contato com determinadas pessoas, a proibição de ausentar-se da comarca sem prévio aviso, o recolhimento domiciliar noturno, a proibição de frequentar bares e locais congêneres, e até a monitoração eletrônica do acusado
”
.

Alegam que
o paciente reúne condições pessoais favoráveis à sua liberdade provisória, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes criminais, o que afasta a periculosidade concreta e evidencia seu comprometimento com
a instrução processual.

Com base
nessas razões
acima consignadas
, liminarmente, requer
eu

a
revogação da prisão do
paciente
,

com a
expedição de alvará de soltura, com ou sem
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
305821893
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID
310627919
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a impetração postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor
,

com ou sem
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Entretanto, os pedidos não merecem acolhimento.

Da análise dos autos n. 1001666-30
.2025.8.11.0044
, depreende-se que é atribuída ao paciente a prática de conduta de extrema gravidade, consistente na suposta participação, em 9 de julho deste ano, no homicídio de Euclides Custódio Vieira.

Conforme narrado, a vítima foi morta em sua própria residência, localizada na
rua
Xavante, bairro União, no município de Paranatinga/MT, por meio de aproximadamente treze disparos de arma de fogo calibre 9 mm, supostamente executados por ordem da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Após a comunicação do delito, a Polícia Civil iniciou diligências preliminares, que permitiram identificar os possíveis autores do crime doloso contra a vida. A participação de Eduardo José da Silva na empreitada criminosa foi relatada no relatório de investigação n. 2025.13.72429 (
ID 200655464):

[...] Ainda conforme os elementos já reunidos
, há
indícios de que o veículo de marca/modelo Ford Focus, cor prata, placa NZP1B10, tenha sido utilizado como meio de apoio logístico na execução do delito.

Diante disso, a equipe policial empreendeu diligências visando à identificação e localização do proprietário do referido automóvel, Sr. EDUARDO JOSÉ DA SILVA (CPF: 068.500.553-48), o qual já havia sido abordado por esta equipe no dia dos fatos. O indivíduo foi localizado na residência de sua convivente, situada na Rua dos Imigrantes, Bairro União, nesta urbe, sendo que o veículo Ford Focus prata se encontrava estacionado em frente ao imóvel
, [...
]

Questionado acerca de seu envolvimento na ação delitiva em comento, decidiu colaborar, tendo relatado, em resumo, que no último domingo (06/07/2025), estava na praça da cidade esperando
quando o vulgo MALVO (ENTHONY KAUIRY NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO) chegou pessoalmente e perguntou se ele gostaria de receber R$ 2.000,00 para ficar passando em frente
à
uma casa na Rua Xavante, Bairro União e monitorar a movimentação, tendo sido informado que EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA devia uma quantidade de R$ 50.000,00 para essa pessoa e quando ela recebesse, parte do dinheiro lhe seria repassado. Que tinha um celular antigo e queria trocá-lo, por meio dele passou a receber
mensagem
via
whatsapp
de WILIAM ALVES DA CRUZ (vulgo SOMBRA).

Informou que na quarta-feira, durante o dia, passou pela rua cerca de cinco ou seis vezes e por volta das 16h00min, percebeu movimento na casa e informou a pessoa que havia pedido para ele fazer o trabalho; que estava esperando perto do estabelecimento

comercial ILAS PUB, situado na Av. Brasil, n° 831, Bairro União, neste município. Na quarta-feira na companhia de WILIAM ALVES DA CRUZ chegou a seguir, em seu veículo Ford/Focus, cor prata, Placa NZP1B10 a vítima que havia saído em um táxi. Por volta das 20h00min, estava parado ao lado do
Ilas
Pub, quando WILIAM ALVES DA CRUZ o chamou para que procurassem um celular que havia caído perto da casa a qual estava vigiando.

WILIAM ALVES DA CRUZ foi dirigindo o seu carro e parou na rua lateral à casa da vítima e pediu que descesse e procurasse um celular que estava caído, informando que o celular seria da pessoa de vulgo ESCOBAR. Nesse momento, EDUARDO JOSÉ DA SILVA desceu do carro, procurou onde ele havia falado, mas não achou nada. Após, foram para a saída de Gaúcha do Norte, após a ponte, num local escuro, tendo WILIAM ALVES DA CRUZ parado o carro e mandado EDUARDO JOSÉ DA SILVA interrogado ir embora.

Informou ainda no dia seguinte ao crime tomou conhecimento que os executores estavam em uma motocicleta CG/FAN 125cc de cor preta, tendo como garupa, DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ, vulgo ESCOBAR. [...].

A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau, ao decretar a medida extrema, destacou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito, praticado de forma extremamente violenta e com características típicas de atuação de organização criminosa. Ressaltou, ainda, tratar-se de crime de natureza hedionda, circunstância que, por si só, revela maior reprovabilidade da conduta e demonstra a necessidade da custódia para impedir a reiteração delitiva e resguardar a paz social.

Acrescentou-se, ademais, que o próprio paciente confessou ter permanecido na função de vigilante nas imediações do local da execução, o que, na ótica do magistrado, evidencia a divisão de tarefas estabelecida pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Tal fato reforça a gravidade da empreitada criminosa e a periculosidade concreta do agente, inserido em contexto de criminalidade organizada.

No ponto que interessa, transcreve-se o trecho da decisão impugnada (autos n. 1001666-30.2025.8.11.0044 – ID 200678581):

[...] Analisando atentamente os autos, entendo estar presente
a
prova da existência do crime e os indícios de autoria pelos autuados, podendo ser verificada pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos e declarações prestadas em sede policial, termo de apreensão,
principalmente do interrogatório do autuado Eduardo José da Silva, que confessa a prática do crime.

Veja que em seu interrogatório, perante a autoridade policial,
Eduardo confirmou sua participação no episódio criminoso afirmando que não efetuou disparos, tampouco portava arma de fogo e que sua função consistia em vigiar os arredores do local da execução
, ao lado de William Alves da Cruz, vulgo “Sombra” (atualmente foragido). Diz que os executores diretos dos disparos foram Douglas Henrique Moura da Luz(“Escobar”) e
Enthony

Kauiry
Nascimento da Conceição(“
Malvo
”).

Afirmou ainda que a ordem para o homicídio partiu da facção criminosa Comando Vermelho(id. 200655472).

Com efeito, no caso em tela,
o requisito da garantia da ordem pública se faz presente, sobretudo, pois, a vítima teria sido executada com aproximadamente13 disparos de arma de fogo calibre
9mm
,
em sua residência, por indivíduos que teriam agido de forma premeditada e em divisão de tarefas, supostamente sob ordem do Comando Vermelho
.
[...].

Desta
quei.

A propósito, verificando-se os autos do processo n. 1001666-30.2025.8.11.0044, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, observa-se que o juízo de origem acolheu a
representação da autoridade policial (ID 200656392)
, proferindo decisão que se encontra parcialmente transcrita a seguir:

[...]

Verifica-se especialmente do teor do Relatório de Investigação Policial n° 2025.13.72429, associado ao termo de interrogatório de
EDUARDO JOSÉ DA SILVA, que o crime se deu
forma
orquestrada pelos autores, de modo que o autuado EDUARDO JOSÉ DA SILVA e WILLIAM ALVES DA CRUZ, vulgo “SOMBRA” (foragido) atuando como vigilantes dos últimos momentos da vítima
, possibilitaram
a execução do crime,
realizada pelos autuados DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ, vulgo “ESCOBAR”, ENTHONY KAUIRY NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO.

Quanto aos indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, a caracterizar o fumus
comissi

delict
, tem-se que os elementos de informação até então colhidos, a exemplo das provas testemunhais, imagens da prática delitiva, o Relatório de Investigação n°2025.13.72429, a confissão do autuado EDUARDO JOSÉ DA SILVA,
a apreensão de materiais utilizadas no crime de homicídio junto com os autuados DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ e ENTHONY KAUIRY NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, são indicativos robustos da prática delitiva.
Soma-se
as referidas circunstâncias o fato de que, em um município de aproximadamente 23.000,00 (vinte mil três mil) habitantes,
a referida prática delitiva indubitavelmente acarreta grande comoção social e sensação de insegurança na população local, circunstâncias a serem consideradas no decreto judicial com o escopo de manutenção da paz social.

Ademais, nota-se dos autos indicativos robustos que a prática delitiva se deu a mando da organização criminosa Comando Vermelho,
ao tomar conhecimento que a vítima EUCLIDES CUSTÓDIO VIEIRA teria passado por audiência de custódia relacionada
a
possível prática do crime de estupro de vulnerável (
Pje
1001616-04.2025.8.11.0044).

Sendo assim
é necessária a prisão preventiva dos autuados para a garantia da ordem pública,
não sendo
suficientes a decretação de medidas cautelares diversas da prisão

[...].

Desta
quei.

Vê-se, pois, que, ao menos nesta fase processual,
há fortes indícios da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta do delito imputado,
consistente em homicídio qualificado supostamente ordenado por lideranças da facção criminosa
Comando Vermelho
. Nessas circunstâncias, não se mostra cabível cogitar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se revelam manifestamente inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

E, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado
pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a associação se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por outro viés, a despeito de o impetrante sustentar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua
liberdade.

Aliás, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento a respeito da matéria da seguinte forma: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Eduardo José da Silva
,
e, por consequência,
denego
a ordem de habeas
corpus.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025